Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003366-10.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELENA SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA. VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA DA AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por consumidora em face do Banco BMG S/A, sustentando não ter contratado empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 315619713 e alegando fraude. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato eletrônico apresentado pelo banco. A autora interpôs apelação, reiterando a tese de inexistência de contratação e alegando nulidade da sentença por julgamento extra-petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra-petita; (ii) definir se houve contratação válida entre as partes ou se ocorreu fraude que autorize o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente responsabilização do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é extra-petita quando o magistrado examina aspectos conexos à controvérsia posta, ainda que utilize nomenclatura técnica diversa da inicial.

4. A validade da contratação é reconhecida quando o banco apresenta contrato eletrônico assinado, selfie da contratante, documentos pessoais e comprovante de TED realizado para a conta de titularidade da autora.

5. A destinação do crédito para quitação de débitos anteriores e a disponibilização do saldo remanescente em favor da autora reforçam a existência de relação contratual.

6. A ausência de elementos concretos para desconstituir a autenticidade da contratação impõe à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A contratação digital é válida nos termos do art. 107 do Código Civil e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, desde que comprovada a identificação do signatário e a integridade do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que reconhece a validade de contrato eletrônico, diante da efetiva disponibilização do valor à parte autora e ausência de prova de fraude, não configura julgamento extra-petita.

2. A apresentação de contrato eletrônico assinado, selfie, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida.

3. A mera alegação genérica de fraude, desacompanhada de elementos probatórios, não afasta a validade da contratação eletrônica.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, art. 107; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
HELENA SOUSA DOS SANTOS,
em face da sentença prolatada no Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação e, com base no art. 85, § 11 do CPC/2015,
MAJORAR
os honorários advocatícios, fixando-os em 20%
sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.
, ficando suspensa a sua exigibilidade, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)